Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749927-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, no cumprimento de sentença de no 0706793-92.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido de retificação do requisitório já expedido (ID no 73932857). 2. O agravante sustenta, em suma, que apresentou pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais no cumprimento de sentença, mas não teria sido observado no momento da expedição do precatório. 3. Tece considerações sobre o direito do advogado em solicitar a expedição autônoma da requisição de pagamento em relação aos honorários advocatícios e informa que juntou o contrato em 4/7/2017 e o precatório foi expedido em 13/11/2017. 4. Destaca que a Resolução no 303/2019 do CNJ autoriza o destaque dos honorários contratuais mesmo após a expedição do precatório e até a liberação do crédito ao beneficiário originário. 5. Requere a concessão de efeito suspensivo para determinar a retificação do precatório expedido, de modo que inclua a informação de que na ocasião em que houver a liberação do crédito ao beneficiário deverá ser pago ao agravante 20% do valor, referente aos honorários advocatícios contratuais, com o reembolso das custas processuais adiantadas. 6. Preparo (ID no 21550064, págs. 1-2). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 21599369. 8. Relatado, cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. A requisição de pequeno valor foi expedida em 24/10/2017 (ID no 10679249) e a quantia regularmente levantada pelo agravante, conforme ID no 36322791, ensejando a extinção da respectiva RPV (ID no 36322791, págs. 1-3). O precatório também foi objeto de pagamento preferencial, conforme se observa no alvará de levantamento de ID no 58132737. 11. Ao ser intimado para informar se haveria algum valor remanescente a ser pago, o agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 63063332). Posteriormente, pediu a remessa do processo à Contadoria Judicial para que fosse realizado novo cálculo utilizando o IPCA-E (REsp. no 1.492.221/PR) e a expedição de requisitório complementar da diferença apurada (ID no 64522062). 12. Conforme destacado no ID no 65362971 e reiterado na decisão recorrida, as questões suscitadas pelo agravante estão precluídas, inviabilizando a rediscussão das matérias em observância à segurança jurídica e ao devido processo legal. 13. Como consequência, inexistindo a indicação de valor remanescente a ser pago, não há que se falar em destaque dos honorários advocatícios contratuais, nos termos já salientados. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, I). 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO